Tribunal: TJSP
Processo: 2217930-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse c.c. obrigação de fazer, lucros cessantes e danos. Decisão que deferiu liminar para reintegração de posse. Insurgência. Decisão mantida. Vedação da autotutela. Recurso não conhecido quanto ao pedido de indeferimento de bloqueio das contas da ré, porquanto ainda não verificada qualquer determinação judicial nesse sentido, apenas mera

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse c.c. obrigação de fazer, lucros cessantes e danos. Decisão que deferiu liminar para reintegração de posse. Insurgência. Decisão mantida. Vedação da autotutela. Recurso não conhecido quanto ao pedido de indeferimento de bloqueio das contas da ré, porquanto ainda não verificada qualquer determinação judicial nesse sentido, apenas mera determinação de juntada de documentos pelo autor visando a determinação de futura decisão. RECURSO NÃO PROVIDO, na parte em que conhecido.